Tribunal: TCU
Processo: 006.062/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11933/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 006.062/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dásio Lopes Simões (CPF: XXX.308.947-XX), Wilson José Coelho Matheus (CPF: XXX.867.427-XX) e empresa Unirio Manutenção e Serviços Ltda. (CNPJ: 36.529.998/0001-63) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal do Andaraí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: André Andrade Viz (OAB 57.863/RJ) e Priscila Santos Martins (OAB-RJ 213.167), representando Dásio Lopes Simões. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apostilar o Acórdão 3328/2019-TCU-Primeira Câmara nos seguintes termos: onde se lê: " 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Hospital Federal do Andaraí, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); " Leia-se: " 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); " 1.7.2. dar ciência aos responsáveis do teor deste acórdão.